Tribunal: TJSP
Processo: 2055689-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONCESSÃO DO DIFERIMENTO – A SITUAÇÃO DE COMPROMETIMENTO FINANCEIRO NÃO ENCONTRA RESPALDO SEGURO NOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – DIANTE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PELO JUÍZO A QUO, A PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DEVERIA TER SIDO PRODUZIDA JÁ NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O QUE NÃO OCORREU – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS A JUSTIFICAR A REFORMA DA

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONCESSÃO DO DIFERIMENTO – A SITUAÇÃO DE COMPROMETIMENTO FINANCEIRO NÃO ENCONTRA RESPALDO SEGURO NOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – DIANTE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE PELO JUÍZO A QUO, A PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DEVERIA TER SIDO PRODUZIDA JÁ NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O QUE NÃO OCORREU – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO – CRISE RESULTANTE DA PANDEMIA PELO COVID-19 ALEGADA DE FORMA GENÉRICA E SEM DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DOS SEUS EFEITOS NA ATIVIDADE DA AGRAVANTE. QUESTÃO QUE ECLODIRA ANTES DA CRISE DE SAÚDE.
- Agravo interno DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000270802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2055689-
97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante KASIO
MÓVEIS E DECORAÇÕES ME, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo Interno Cível no 2055689-97.2020.8.26.0000/50000 - Santos - Voto no 28.845
F
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2055689-97.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 28.845
AGRAVANTE: KASIO MÓVEIS E DECORAÇÕES ME
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA DE SANTOS - 10a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: RODRIGO GARCIA MARTINEZ
AGRAVO INTERNO
DECISÃO MONOCRÁTICA DE
CONCESSÃO DO DIFERIMENTO
A SITUAÇÃO DE
COMPROMETIMENTO
FINANCEIRO
NÃO
ENCONTRA
RESPALDO SEGURO NOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS
AUTOS DIANTE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE
PELO JUÍZO A QUO, A PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
DEVERIA TER SIDO PRODUZIDA JÁ NA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO, O QUE NÃO OCORREU AUSÊNCIA DE NOVOS
ELEMENTOS A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO
CRISE RESULTANTE DA PANDEMIA PELO COVID-19
ALEGADA DE FORMA GENÉRICA E SEM DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA DOS SEUS EFEITOS NA ATIVIDADE DA
AGRAVANTE. QUESTÃO QUE ECLODIRA ANTES DA CRISE
DE SAÚDE.
- Agravo interno DESPROVIDO.
Trata-se de tempestivo agravo interno, interposto
contra a decisão monocrática de fls. 61/65 que proveu em parte o
recurso precedente para conceder à agravante o diferimento das
custas.
Inconformada, recorre a agravante reiterando
encontrar-se em situação de carência financeira, como revelam as
declarações do DEFIS juntada aos autos, agravada, atualmente, pela
crise desencadeada pelo Covid-19. Aduz, mais, que não lhe foi
oportunizada a complementação da documentação necessária a
demonstração da hipossuficiência, nos termos da Lei e da
jurisprudência formada no Tribunal acerca do tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo Interno Cível no 2055689-97.2020.8.26.0000/50000 - Santos - Voto no 28.845
F
A decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos, inexistindo impedimento à imediata remessa dos autos
para sessão virtual e permanente, meio preferencial de julgamento
dos recursos pelo Tribunal, conforme Provimento CSM no 2550/20,
em meio à pandemia provocada pela disseminação mundial do vírus
Covid-19, notadamente quando incabível, na espécie, sustentação oral
pelas partes.
A hipótese comporta, assim, pronto julgamento,
também sem a instauração do contraditório recursal (art. 1.021, § 2o,
do CPC), sem que disso resulte prejuízo à parte contrária, por se tratar
de decisão que lhe será favorável.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma da decisão
atacada e provimento do recurso precedente para que lhe sejam
deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que, nos
termos dos elementos coligidos aos autos, não reúne condições atuais
de custear as despesas do processo.
Para melhor compreensão da controvérsia,
transcreve-se o seguinte excerto da decisão recorrida:
“...A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV,
prevê a concessão do benefício da assistência gratuita aos litigantes que
comprovarem a insuficiência de recursos, cabendo ao juiz aquilatar, mediante
critérios objetivos, as circunstâncias do caso concreto para aferir a
possibilidade da parte de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de
sua subsistência ou de sua própria família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo Interno Cível no 2055689-97.2020.8.26.0000/50000 - Santos - Voto no 28.845
F
Nesse sentido, dispõe o artigo 98 do CPC: “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Inaplicáveis, contudo, à pessoa jurídica, no que toca à
concessão da gratuidade de justiça, as mesmas regras relativas às pessoas
naturais, especificamente a presunção de pobreza a partir de simples declaração
de hipossuficiência.
Consoante orientação que foi sedimentada com a edição
da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça, somente contra a prova
suficiente da ausência de capacidade financeira para suportar os encargos do
processo é que a assistência judiciária gratuita pode ser concedida à pessoa
jurídica: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Tal entendimento veio ao encontro do art. 99, §3o, do
CPC, na medida em que a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência favorece apenas a pessoa natural.
Como se vê, portanto, constitui condição sine qua non ao
deferimento do benefício a existência de prova da impossibilidade de arcar com
as despesas do processo sem prejuízo da própria manutenção, de modo que
empresa devedora tinha o ônus de comprovar a incapacidade financeira alegada,
não lhe socorrendo a presunção de pobreza decorrente da declaração firmada
nesse sentido.
A agravante juntou aos autos a cópia dos extratos de sua
movimentação bancária no período compreendido entre 10/02/2020 e 11/1/2019
(fls. 36/49), revelando saldo negativo na maioria dos meses, o que, isoladamente
considerado, não permite afirmar sua hipossuficiência, como bem registrou a
decisão recorrida, já que sua capacidade econômica também deve aferida a luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo Interno Cível no 2055689-97.2020.8.26.0000/50000 - Santos - Voto no 28.845
F
do patrimônio declarado em seus balancetes e demais documentos fiscais.
Nesse sentido, extrai-se da DEFIS referente ao exercício
de 2020 que a agravante (fls. 22/25), a despeito de ter declarado ganho de
capital inexistente no ano-calendário de 2019, seguiu pagando dividendos aos
sócios, mesmo cenário observado dos documentos de fls. 18/21, o que indica a
existência de outros ativos e créditos em seu caixa a diminuir a força da
declaração de hipossuficiência firmada, pois não é possível afirmar, de forma
segura, a impossibilidade da empresa agravante de arcar com as custas do
processo.
Nesse cenário, reputa-se incabível a concessão do
benefício.
4.1 A situação descrita nos autos, por outro lado, é apta a
ensejar o diferimento do recolhimento da taxa judiciária, em modulação do
benefício, decorrente da interpretação do art. 98, §§ 5o e 6o, CPC.
O diferimento é medida de prestígio ao acesso à Justiça e
a garantia da tutela jurisdicional não pode ser obstaculizada por entraves
financeiros, sobretudo aqueles momentâneos, de modo que o seu cabimento,
apenas para autorizar o recolhimento das custas em momento oportuno, deve ser
reconhecido de forma mais ampla, por se tratar de instrumento para a
efetividade do processo.
Ademais, a hipótese dos autos se subsumi àquela
expressamente prevista no art. 5o, IV, da Lei Estadual no 11.608/03, segundo a
qual: “o recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação
da execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial, nos
embargos à execução”.
Daí não resultará prejuízo concreto à parte adversa ou
mesmo ao Erário, pois caberá à devedora, caso vencida, efetuar o recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo Interno Cível no 2055689-97.2020.8.26.0000/50000 - Santos - Voto no 28.845
F
da taxa judiciária aos cofres públicos depois de já enfrentadas as matérias
defensivas oponíveis à satisfação do crédito.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso
para conceder o diferimento das custas à empresa agravante”.
Em que pesem às razões do recurso, o agravo
interno não merece ser provido, pois a agravante, mesmo
questionando a ausência de prévia intimação para complementação
dos documentos capazes de atestar sua alegada hipossuficiência
financeira, nada acrescentou ao recurso precedente para esse fim,
limitando-se a reiterar a alegação de que enfrenta crise financeira.
As declarações “DEFIS” apresentadas já haviam
sido examinadas e consideradas insuficientes para comprovar a
impossibilidade de recolhimento das custas, nos termos da Súmula
481 do STJ, cumprindo registrar que, uma vez indeferida a benesse
em primeiro grau, cabia à agravante instruir, desde logo, as razões do
recurso com elementos concretos a demonstrar seu cabimento, o que
não ocorreu; e mesmo agora, com a interposição do presente Agravo
interno, deixou de aproveitar a nova oportunidade de justificar a
concessão da gratuidade, afigurando-se dispensável nova intimação
nos moldes art. 99, § 2o, do CPC.
De outra parte, o aprofundamento da crise
financeira em razão da superveniente pandemia provocada pelo
Covid-19 foi alegado de forma genérica e sem demonstração concreta
dos seus efeitos para a atividade da agravante, registrando-se, de todo
modo, que a agravante estará desobrigada da imediata antecipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo Interno Cível no 2055689-97.2020.8.26.0000/50000 - Santos - Voto no 28.845
F
das custas, uma vez provido em parte o recurso precedente para
conceder-lhe o diferimento previsto no art. 5o, IV, da Lei Estadual no
11.608/03, lembrando-se que o cabimento do benefício, em sua
extensão máxima, poderá ser oportunamente revisto pelo Juízo a quo,
contra a prova das consequências efetivas da recessão econômica que
se avizinha.
Nada há a ser reconsiderado na decisão agravada,
portanto, uma vez que os elementos constantes dos autos não
permitem afirmar com a certeza necessária que recolhimento das
custas implicará em desmedido sacrifício à agravante. Tal exigência,
ademais, somente ocorrerá no futuro, caso ela fique vencida na causa.
Por fim, oportuno esclarecer que, se por um lado
não é lícito obstaculizar o acesso à tutela jurisdicional, exigindo da
parte taxa judiciária cujo recolhimento não está ao seu alcance, por
outro, não se pode admitir a concessão desenfreada da benesse em
desfavor do Erário, privando-o de importante receita destinada ao
custeio da atividade Judiciária.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interno, desta feita ratificada pelo colegiado a decisão objurgada.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator